Tribunal: TJDFT
Processo: 0719142-37.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. APELAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO PROBATÓRIA. DANO MORAL. NOTÍCIA-CRIME. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INDENIZATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra sentença que, com fundamento no art. 355, I, do CPC, julgou improcedente o pedido de compensação por danos morais decorrentes de suposta imputação caluniosa em boletim de ocorrência, que se desdobrou em inquérito policial e em procedimento de medidas protetivas. Os apelantes alegam cerceamento de defesa pelo indeferimento de provas e pleiteiam a reforma da decisão para reconhecimento do dano moral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o indeferimento da produção de provas constituiu cerceamento de defesa; e (ii) definir se houve dano moral indenizável em razão dos desdobramentos de notícia-crime apresentada pela parte apelada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O juiz tem discricionariedade para avaliar a necessidade de provas adicionais, podendo indeferi-las quando entender que o conjunto probatório já é suficiente para o julgamento, conforme art. 370 do CPC.
4. Não há cerceamento de defesa quando a decisão judicial fundamenta que as provas já constantes dos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia.
5. O exercício do direito de representação perante a autoridade policial não caracteriza, por si só, ato ilícito, salvo se demonstrada a má-fé ou o dolo da parte que noticia o fato, conforme art. 188, I, do Código Civil.
6. A inexistência de provas que sustentem a acusação criminal não implica, automaticamente, responsabilidade civil, sendo necessária a demonstração de abuso do direito ou intenção maliciosa, o que não se verificou no caso concreto.
7. O simples fato de o inquérito policial ter sido arquivado por ausência de justa causa não configura dano moral, pois decorre do regular exercício do direito de petição e de acesso à Justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.
Tese de julgamento:
1. O indeferimento de provas não configura cerceamento de defesa quando o magistrado fundamenta que os elementos constantes dos autos são suficientes para a decisão.
2. O registro de boletim de ocorrência e a instauração de inquérito policial, quando realizados no exercício regular de direito e sem demonstração de má-fé, não geram obrigação de indenizar por dano moral.
3. O arquivamento do inquérito por ausência de justa causa não implica, por si só, responsabilidade civil da parte que promoveu a notícia-crime.